Tribunal: TJBA
Processo: 8006801-78.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006801-78.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: DANILO OLIVEIRA COSTA Advogado(s):CARLA DE JESUS DA GUARDA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE DECORRENTE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DA ENTIDADE DE CLASSE – CAAB – E DO BENEFICIÁRIO ACERCA DOS FATORES ENSEJADORES DA MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ÍNDICE APONTADO PELA ANS, PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006801-78.2021.8.05.0150, de Lauro de Freitas, figurando como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, e apelado, DANILO OLIVEIRA COSTA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.